Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO RELATIVO AO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Os embargantes, em suma, aduzem omissão no acórdão, dado que, em função do efeito devolutivo amplo da apelação, deveria ter sido retificada a dosimetria da pena, ainda que não impugnada especificamente no apelo. Pontua a não adoção, em sentença, do critério jurisprudencial de aumento em relação à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
3. Sem contrarrazões.
4. Parecer ministerial pelo conhecimento e não acolhimento dos embargos (ID 69402833).
III - Questões em discussão.
5. A insurgência recursal circunda a verificação de omissão acórdão.
IV – Razões de decidir.
6. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
7. Sem razão aos embargantes. Patente a inovação recursal quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base fixada, não sendo deduzido tempestiva e oportunamente no recurso de apelação (ID 64727999), daí ocorrendo a preclusão. Aliás, remansosa a jurisprudência nesse sentido, confira-se: Acórdão 1947719, 0000417-35.2020.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024; Acórdão 1618295, 0725309-69.2021.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2022, publicado no DJe: 02/10/2022.
8. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
V – Dispositivo.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.